Tribunal: TJDFT
Processo: 0750716-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750716-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRAVE ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP AGRAVADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DECISÃO 1. A requerida agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 77703355 – autos principais) que, com fulcro no CCB 50, deferiu o pedido de desconsideração inversa, para alcançar o patrimônio da empresas Ferreira &amp; Antonello Produções e Eventos Ltda. e Brave Entretenimento EIRELI do executado Rodrigo Bresler Antonello, determinando a penhora SISBAJUD equivalente a R$ 41.549,18. Nega a presença dos requisitos do CCB 50, pois não há prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial. Alega que Rodrigo Antonello não exerce atos de gestão da empresa, razão pela qual não pode ser alcançada pela desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, ainda, que não houve transferência de bens e recursos da empresa Ferreira &amp; Antonello Produções e Eventos Ltda. e Brave Entretenimento EIRELI, afastando-se lesão a credores ou qualquer ato ilícito. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não constato o fumus boni juris. A execução decorre de sentença condenatória por perturbação do sossego, proferida em ago/16, em razão de festa eletrônica realizada com barulho excessivo, o que também motivou o Ministério Público a acioná-los na esfera penal, por infração tipificada no art. 42 da Lei das Contravenções. A desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de sócio depende do abuso traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, em princípio, ocorreu, como assinalado na decisão recorrida que por ora mantenho por seus próprios fundamentos: “(...) Da análise dos documentos trazidos ao feito, depreende-se que tais festas eram realizadas em nome das empresas objeto do presente incidente, cuja gestão é exercida pelo Executado Rodrigo Bresler Antonello. Há prova documental, inclusive, de que o Executado Rodrigo utilizou a personalidade jurídica das empresa FERREIRA &amp; ANTONELLO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (REPUBLIKA) para transferir todo o ativo desta para a BRAVE ENTRETENIMENTO EIRELI, fato este reconhecido em sentença proferida nos autos do processo n. 0720563-09.2017.8.07.0001. Ainda, conforme documentos juntados no ID 63458948, a gestão dos Executados pode ser constatada pelas assinaturas de procurações constantes dos processos de n. 0705225-81.2016.8.07.0016 e 0703316-38.2015.8.07.0016, bem como a utilização do nome da mãe do Executado Rodrigo no quadro societário da empresa Repúblika. Ou seja, na presente demanda há circunstâncias objetivas que indicam que há duas pessoas jurídicas sendo utilizadas para fazer negócios jurídicos no mesmo ramo, com sócios distintos, mas sob tutela do Executado Rodrigo, numa clara confusão patrimonial e com o intuito de fraudar credores. Nesse contexto, não pode subsistir diferenciação quanto ao alcance dos bens, pois se há confusão patrimonial entre duas sociedades empresárias e o Executado Rodrigo, que se utilizam dos bens e valores reciprocamente, também há o direito dos credores de excutirem os bens de ambas, sob pena de se criar embaraço ao recebimento do crédito pela parte exequente e proteger de modo indevido o patrimônio dos Executados, que o escondem debaixo do véu das duas pessoas jurídicas. Vê-se que o devedor Rodrigo utiliza toda a sua expertise e esforços para frustrar e evitar o pagamento de sua dívida. É lamentável e por esta razão acolhe-se o presente pedido com o intuito de evitar que práticas fraudulentas sejam permitidas e toleradas. Desta forma, presente os requisitos autorizativos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes requeridos pela parte credora, é forçoso o seu deferimento. (...)” Conforme sentença exarada, em 23/05/19, no Proc. 0720563-09.2017.8.07.0001 pela 3a Vara Cível de Brasília, a própria eFerreira &amp; Antonello Produções e Eventos Ltda. – ME requereu o chamamento da agravante (Brave Entretenimento) e seu sócio oculto, Rodrigo Bresler Antonello, sob a afirmação de que teria transferido todo ativo a outras pessoas jurídicas. Confira-se: “(...) Inicialmente, é preciso deixar bem clara a relação da embargante com os terceiros chamados ao processo. Conforme consta dos próprios embargos à monitória, Rodrigo é sócio oculto da embargante e exercia sua administração de fato. Valendo-se de tal condição, teria se utilizado da personalidade jurídica da REPUBLIKA para transferir todo o ativo desta para a Brave, deixando com aquela apenas o saldo devedor das atividades. Assim, não se pode falar, tecnicamente, em ‘sucessão empresarial’. Não houve transferência do estabelecimento entre sujeitos diversos, mas sim verdadeiro abuso da personalidade jurídica da requerida em prejuízo de seus credores, com transferência de ativos sem efetiva contraprestação. Trata-se da hipótese prevista no art. 50, §2o, II, do CC/02, incluído recentemente pela MP no 881/2019. (...).” Além disso, a documentação (id 2124078 – autos principais) constantes do Proc. 0705225-81.2016.8.07.0016 (3o Juizado Especial da Fazenda Pública) revela que Rodrigo Antonello é o representante da empresa Ferreira e Antonello Produções e Eventos Ltda. (REPÚBLIKA PRODUÇÕES), como a própria denominação sugere. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 10.12.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR